Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600870-75.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
19/12/2025
Número: 0600870-75.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600870-75.2024.6.16.0171, que julgou improcedentes os pedidos pleiteados na presente Ação.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento
no art. 127, caput, no art. 129, incisos II e III, na Lei Complementar n. 75/73, Lei Ordinária n.
8.625/93; e no art. 22, caput da Lei Complementar n. 64/90, em face de Partido Social Democrático,
Cátia Valescada da Rosa Pitinga Dias, Deuza da Silva Souza, Mari Lucia Perussi, Marli dos Santos
Madaina, Bruna Santos Lourenço, Alex Junior de Souza, Auri Jose Souza Santos, Cicero Bento da
Silva, Fabio José de Sampaio, João Gustavo Kepes Noronha, José Amauri Lovato, Laermilcio
Batista Guimarães, Luiz Carlos Maciel Farias, Marcos Aurélio Farinazzo, Paulo Cesar dos Santos
Cardozo e Rodrigo Pavoni. Alaga-se que, os ora representados foram proclamados eleitos ou
suplentes para o cargo de Vereador (a) do Município de Almirante Tamandaré pelo Partido PSD, ou
são dirigentes partidários, os quais praticaram ou foram beneficiados com a fraude/abuso do poder
político nas eleições de 2024, mediante o registro de candidaturas fictícias para cumprir cota de
gênero. Isso porque, em verificação geral de ofício, constatou-se indícios convergentes de que
candidaturas femininas do partido PSD caracterizaram fraude à cota de gênero prevista na Lei n.
9.504/97. Adotados parâmetros objetivos para os dados disponíveis, há evidências, ainda que em
graus diversos, de que as referidas candidaturas não tiveram qualquer efetividade, seja pela
quantidade de votos, seja para ausência de constatação de atos efetivos de campanha, seja pelo
próprio conteúdo da prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral. A candidatura de Bruna
Santos Lourenço obteve dez ínfimos votos, não se constatando que tenha realizado qualquer
propaganda por intermédio de rede digital ou equivalente, o que se soma a ausência de quaisquer
outros sinais de que tenha realizado atos efetivos de campanha eleitoral. Corroborando tal
situação, na análise da prestação de contas apresentada pela candidata, indicou-se, supostamente
relacionado a confecção de santinhos, cartões e adesivos perfurados, sem que a isso tenha sido
acrescido ou registrado qualquer outro gasto ou esclarecimento sobre como teria se dado a
distribuição dos referidos materiais, como receita estimável, módicos R$ 532,95. Não diferente é a
situação da requerida Deuza Souza, candidata que obteve ainda mais ínfimos 08 votos sem
qualquer outra evidência aparente que tenha realizado efetiva campanha eleitoral e a prestação de
contas apresentada pela requerida Deuza Souza, revela gasto de campanha no mesmo padrão da
suposta candidatura anterior, no caso, R$ 532,95, supostamente para confecção de santinhos,
cartões e adesivos perfurados, novamente sem que se tenha indicado qualquer outro gasto ou
esclarecimento sobre como teria se dado a distribuição dos referidos materiais.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
RODRIGO PAVONI (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO CESAR DOS SANTOS CARDOZO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE AMAURI LOVATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44816971
18/12/2025
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44816971 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.855

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600870-
75.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOSE AMAURI LOVATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PAULO CESAR DOS SANTOS CARDOZO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: RODRIGO PAVONI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou improcedente
Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), que visava apurar suposta fraude à
cota de gênero nas eleições de 2024, com a
consequente
cassação
do
DRAP
e
diplomas dos candidatos vinculados.
2. O Ministério Público Eleitoral alega que a
candidata obteve votação inexpressiva, não

Num. 44816971 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
realizou atos de campanha para si e
ofereceu-se para trabalhar e realizou pedido
de votos para candidato a vereador de outro
partido, além de apresentar movimentação
financeira escassa e padronizada.
3. A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos, fundamentando
que
a
prova
produzida
não
revelou
desvirtuamento finalístico da regra da cota
de gênero, destacando o genuíno interesse
da candidata em concorrer às eleições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar a ocorrência de fraude à cota de
gênero, considerando a votação inexpressiva, a alegada ausência de
campanha efetiva e a suposta padronização
das contas, elementos que, em tese,
viciariam a validade do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
do partido e ensejariam a cassação dos
diplomas dos eleitos e suplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A baixa votação, por si só, não é um
critério absoluto para a configuração da
fraude à cota de gênero, devendo ser
considerado o contexto eleitoral local, o
número de candidatos e a complexidade do
pleito.
6. A modéstia dos gastos de campanha, em
face
do
cargo
em
disputa
e
das
características territoriais e populacionais
do município, revela-se compatível com
campanhas de pequena escala, típicas de
localidades de menor densidade eleitoral.
7. Ainda que a candidata não tenha se
dedicado em tempo integral à campanha,
as provas documentais e testemunhais
demonstram que ela participou de eventos

Num. 44816971 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
de campanha, promoveu publicações em
suas redes sociais e realizou atos de
propaganda, ampliando sua visibilidade e
inserção no cenário eleitoral.
8. A alegação de que a candidata trabalhou
para um candidato de outro partido não
restou comprovada nos autos, não havendo
elementos que indiquem a inércia quanto
aos atos de campanha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantém-se integralmente a sentença de
improcedência.

Tese de julgamento: 1. A baixa votação, por
si só, não configura fraude à cota de
gênero. 2. A modéstia dos gastos de
campanha é compatível com campanhas de
pequena escala em localidades de menor
densidade eleitoral. 3. A participação em
eventos de campanha e a promoção de
publicações nas redes sociais demonstram
a efetiva realização de atos de propaganda.
4. A alegação de trabalho para candidato de
outro
partido,
desprovida
de
provas
robustas, não configura fraude à cota de
gênero.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, §§ 9º e 10; Lei nº 9.504/1997, art.
10, § 3º; Resolução TSE nº 23.609/2019,
art. 17, §§ 1º, 2º, 3º, 3º-A, 4º e 6º;
Resolução TSE nº 23.735/2024, arts. 8º, §§
1º, 2º, 3º, 4º e 5º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
RESPE nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto; TSE, REspe nº
19392, Rel. Min. Jorge Mussi; TSE, Súmula
nº 73; STF, ADI 5617, Rel. Min. Edson
Fachin; TSE, Consulta 060025218/DF, Rel.

Num. 44816971 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
Min.
Rosa
Weber;
TRE/PR,
RE
nº
060068361, Rel. Des. Eleitoral Osvaldo
Canela Junior; TRE/PR, RE na AIME nº
060041858, Rel. Des. Eleitoral Vanessa
Jamus Marchi; TRE/PR, RE nº 060070440,
Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44734043),
que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face de JOSÉ AMAURI
LOVATO, PAULO CESAR DOS SANTOS CARDOZO e RODRIGO PAVONI, candidatos eleitos
vinculados ao Partido Social Democrático (PSD), no município de Almirante Tamandaré/PR, na
qual se pretendia o reconhecimento de fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/1997, consistente na candidatura fictícia de Bruna Santos Lourenço e Deuza da Silva
Souza, com a consequente cassação do DRAP e diplomas dos candidatos vinculados,
declaração de inelegibilidade dos envolvidos, anulação dos votos e recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário para distribuição das vagas proporcionais no âmbito do município.
Em fase de alegações finais, o Ministério Público Eleitoral, em relação à candidatura de DEUZA
DA SILVA SOUZA, reconheceu que “não há elementos suficientes que permitam afirmar que a
sua candidatura tenha sido fictícia ou fraudulenta, comprovando-se que teria havido
comportamento e atos demonstrativos de interesse e intencionalidade em promover campanha”
(ID 44734042).
Ao final, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a prova
produzida não revelou desvirtuamento finalístico da regra da cota de gênero, destacando o
genuíno interesse de BRUNA SANTOS LOURENÇO em concorrer às eleições.
Em suas razões recursais (ID 44734053), o Ministério Público Eleitoral requer o provimento do
recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da fraude à cota de gênero, alegando,
em síntese, que:
a) A sentença deve ser reformada, pois a fraude restou configurada e o juízo de primeiro grau
realizou uma "análise enviesada da prova produzida", subestimando elementos objetivos e
exigindo de forma descabida a comprovação de "má-fé, dolo ou malícia dos investigados;

Num. 44816971 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
b) A candidata Bruna Santos Lourenço obteve apenas 10 votos, um resultado comprovadamente
inexpressivo, tendo-se equivocado o juízo singular ao justificar essa votação com argumentos não
comprovados como o “elevado número de candidaturas” ou o “ineditismo” da candidata;
c) A candidata não realizou atos de campanha para si e ofereceu-se para trabalhar e realizou
pedido de votos para Wallison Campos Romero, candidato a vereador de outro partido
(Republicanos), que confirmou o fato em juízo;
d) A alegação de que a candidata não teve férias, da forma como posta, não serve de justificativa
para ausência de campanha eleitoral, porque era uma situação que já poderia ter sido discutida
antes entre a candidata e seu empregador;
e) Não merece credibilidade a alegação de que não existiu campanha em redes sociais por
“receio de ordem íntima e represálias em seu local de trabalho”, pois a utilização das redes
digitais é algo de amplo manejo e completamente independente e disseminada entre candidatos,
sendo de baixo custo e simples utilização;
f) A movimentação financeira da candidata foi escassa, com anotações de despesas em apenas
dois itens (publicidade por adesivos e materiais impressos) fornecidos pelo partido, e ausência de
registros de gastos básicos como transporte e combustíveis;
g) A receita de campanha da candidata Bruna, bem como de outras três candidatas femininas, foi
inexpressiva e padronizada no valor de R$ 532,95;
h) Embora o diretório municipal pudesse ter dado tratamento isonômico em materiais básicos,
exige-se do partido atenção especial e diferenciada para que as candidaturas femininas sejam
materialmente efetivas e competitivas;
i) Outras instâncias partidárias (diretório estadual e nacional do PSD) direcionaram recursos
substanciais e privilegiados a dois candidatos homens que foram eleitos (José Amauri Lovato e
Paulo Cesar dos Santos Cardozo);
j) Por ocasião da I Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Almirante Tamandaré-
PR, realizada em julho de 2025, houve apresentação de “NOTA DE REPÚDIO” pelo Coletivo de
Mulheres de Almirante Tamandaré-PR”, condenando o uso de mulheres como “laranjas” para
cumprir a cota de gênero e repudiando a morosidade do Poder Judiciário sobre as denúncias;
Independentemente do resultado que advenha da presente impugnação, o Ministério Público
Eleitoral, no exercício do seu poder de agenda, procurou bem desempenhar a sua parte e sua
missão constitucional de fiscal da ordem jurídico-eleitoral.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44734058) pelo
desprovimento do recurso e manutenção da sentença, aduzindo, em suma, que:
a) A votação da candidata Bruna (10 votos) não foi zerada ou inexpressiva, visto que 07
candidatos homens que disputaram o pleito tiveram votação igual ou menor;
b) Houve atos efetivos de campanha, como publicidade por impressos e adesivos,

Num. 44816971 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
comparecimento a reuniões, caminhadas, carreatas e outros atos do partido, comprovados
através de registros fotográficos e divulgação de mensagens em suas redes sociais, fatos esses
reconhecidos pelo juízo singular;
c) A prestação de contas não foi zerada ou padronizada, sendo que outros candidatos homens
receberam o mesmo valor de receita (R$ 532,95), não havendo desequilíbrio entre os recursos;
d) A baixa votação foi causada por circunstâncias alheias à sua vontade, que teve suas férias
canceladas por seu empregador, limitando sua campanha ao horário de almoço e após o
expediente,
e) A candidata demonstrou vontade real e legítima de concorrer, tendo provocado seu
lançamento e participado das reuniões;
f) O partido não dependia de candidatura fictícias para cumprir cota de gênero, pois contava com
um excedente de pré-candidatas;
g) A alegação de que Bruna supostamente trabalhou e pediu votos para outro candidato está
escorada unicamente no depoimento do próprio candidato Wallisson, que é isolado e contradito
por outras testemunhas;
h) A fraude à cota de gênero exige provas robustas e inequívocas e a sua ausência impede a
cassação de diplomas e alteração do resultado das urnas, devendo prevalecer vontade popular.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral, ao entendimento de que “uma vez que não ficou
comprovada a suposta fraude à cota de gênero, sendo o caso de manter a sentença de
improcedência por seus próprios fundamentos ” (ID 44752631).
Vieram-me conclusos.
É o breve relatório.

VOTO

Admissibilidade
Sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Não há questões preliminares a serem analisadas.

Num. 44816971 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12

Mérito
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a fraude à cota de
gênero.
A controvérsia central do presente recurso reside em determinar se a candidatura de Bruna
Santos Lourenço, vinculada ao Partido Social Democrático (PSD), ao cargo de vereadora, nas
eleições de 2024, constituiu fraude à cota de gênero, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.735/2024.
O § 10, do art. 14, da Constituição Federal, prevê que “O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante à Justiça Eleitoral instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou
fraude” (destaquei).
Assim, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a fraude é uma
das modalidades em que se manifesta o abuso de poder.
Vejamos:
Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede constitucional (art. 14, §§ 9º
e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados,
o TSE manifestou o consolidado entendimento de que “o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em
uma de suas manifestações”.
(...)
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo
constitucional eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive
enganar a Justiça Eleitoral ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados
diversos daqueles que seriam possíveis, fosse regular e imaculado o ambiente
da disputa. (...)
(TSE - RESPE nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE
- Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)

A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas para cada
gênero, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições, tem a seguinte redação:
“Art. 10
[...]
§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.”

Num. 44816971 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
O termo “preencherá” foi incluído pela Lei 12.034/2009, em substituição ao termo “reservará”,
demonstrando a intenção de tornar cogente o preenchimento, inclusive sob pena de
indeferimento do Demonstrativo de Atos Partidários - DRAP da agremiação.
Para as eleições de 2024, a Resolução TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou a questão:
“Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e
candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as
Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem
por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997,
art. 10, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será
sempre desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se
igual ou superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por
cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada
gênero ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no
cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes
para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá
apresentar lista com ao menos uma candidatura feminina e uma
masculina para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo de
candidatura por gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como
base o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou
pela federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e
deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de
substituição. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos
limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente
para o indeferimento do pedido de registro do partido político ou da
federação (DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às
diligências referidas no art. 36 desta Resolução. (Redação dada pela Resolução
nº 23.675/2021)
(...)”

A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no
processo político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material (inclusive

Num. 44816971 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
dentro do conceito aristotélico), com efetiva participação feminina, tendo servido a norma em
questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais acerca necessidade de repasse mínimo
de 30% de todos os recursos públicos repassados aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator
Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no horário eleitoral
gratuito, às candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber,
DJE de 15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícias, que visam tão somente o
atendimento da cota mínima – e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam burla
ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nessa linha, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a
partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à
dignidade da pessoa humana (...)” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019,
Página 105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as
consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:

“Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos
termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de
um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do
caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente
de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).”

Num. 44816971 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:

“Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e
simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem
indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e que
possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos
mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência
de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais
cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação
de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos
efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar
o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de
gênero, conclusão não afastada pela afirmação não comprovada de
desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a
inércia em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição
de candidata indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento
subjetivo (consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de
candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a
anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas
no caput do art. 224 do Código Eleitoral.”

No caso, o Partido Social Democrático - PSD registrou chapa composta de 16 (dezesseis)
candidaturas à vereança, sendo destas, 05 (cinco) mulheres, cumprindo o preenchimento de
candidaturas femininas, nos termos do art. 17, § 4º da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Sustenta o recorrente que a candidatura de Bruna Santos Lourenço foi meramente formal e que
a sentença desconsiderou provas relevantes — como a votação inexpressiva, a padronização das
contas e a ausência de campanha própria —, além de indícios de sua atuação em favor de outro
candidato. Aduz que tais elementos configuram a hipótese da Súmula nº 73 do TSE e que a
decisão recorrida compromete a efetividade da política de incentivo à participação feminina
prevista na legislação eleitoral.
De outro turno, os investigados, ora recorridos, sustentam que: a) não houve qualquer fraude; b)
a votação de Bruna não foi zerada ou inexpressiva em comparação a outros candidatos; c) não

Num. 44816971 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
houve padronização na prestação de contas; d) a candidata Bruna realizou atos efetivos de
campanha, e que as dificuldades enfrentadas por ela (cancelamento de férias) justificam a
votação modesta. Reforçam a legitimidade da sua candidatura e a necessidade de prova robusta
para a caracterização da fraude, invocando o princípio do in dubio pro sufragio.
Passa-se à análise de cada uma das circunstâncias apontadas como indício da ocorrência de
fraude.

Da votação zerada ou inexpressiva:
O recorrente destaca que Bruna Santos Lourenço obteve votação inexpressiva de 10 (dez)
votos.
Cumpre observar que, embora a candidata Bruna Santos Lourenço tenha obtido 10 votos, a baixa
votação, por si só, não é um critério absoluto para a configuração da fraude à cota de gênero. O
contexto eleitoral local, o número de candidatos e a complexidade do pleito são fatores que
devem ser considerados.
A sentença de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias, considerou que o elevado número de
candidaturas na zona eleitoral e o ineditismo do lançamento de Bruna como candidata são fatores
que podem justificar a votação, sem necessariamente apontar para fraude.
Nas eleições de 2024, o município de Almirante Tamandaré possuía 78.117 eleitores aptos ao
pleito, tendo havido um comparecimento de 57.739 eleitores, sendo que foram registrados 263
(duzentos e sessenta e três) candidatos ao cargo de vereador no município.
De fato, o elevado número de candidaturas na zona eleitoral é um fator objetivo que naturalmente
dilui a votação individual.
Analisando-se as votações dos candidatos da chapa do PSD, nota-se que candidatos do sexo
masculino (Fábio José de Sampaio e Auri José Souza Santos) também tiveram votações
inexpressivas em relação aos demais. Confira-se:

Num. 44816971 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
Também é possível observar que outra candidata do sexo feminino (Deusa da Silva Souza) teve
votação ainda menor do que a de Bruna e em relação a ela o próprio recorrente, em sede de
alegações finais, reconheceu que “não há elementos suficientes que permitam afirmar que a sua
candidatura tenha sido fictícia ou fraudulenta, comprovando-se que teria havido comportamento e
atos demonstrativos de interesse e intencionalidade em promover campanha” (ID 44734042).
Logo, o próprio recorrente já admitiu em relação à outra candidata da chapa que a baixa votação,
por si só, seria insuficiente para reconhecer o caráter fictício da candidatura.
Ademais, constata-se que, efetivamente, houve outros candidatos masculinos com desempenho
eleitoral similar ou inferior, o que enfraquece o argumento de que a votação, por si só, seria um
indicativo exclusivo de fraude.
Confira-se:

Num. 44816971 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12

Num. 44816971 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
A livre iniciativa e a autonomia da vontade, quando transposto ao âmbito eleitoral, assegura aos
cidadãos o direito de apresentar suas candidaturas, sendo certo que o resultado das urnas —
ainda que modesto — traduz a expressão legítima da vontade popular e a própria dinâmica
natural do processo democrático.
Nesse cenário, a reduzida votação obtida pela investigada Bruna Santos Lourenço, por si só, não
constitui elemento suficiente para caracterizar indício de fraude à cota de gênero.

Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante:
Argumenta o recorrente que não houve movimentação financeira relevante e que a candidata
Bruna Santos Lourenço apresentou prestação de contas com anotação de despesas em apenas
dois itens (2.12 - Publicidade por adesivos e 2.15 - Publicidade por materiais impressos),
materiais entregues pelo próprio partido e itens básicos não foram registrados, como gastos com
transporte, combustíveis ou atividades de militância.
Os recorridos, de seu turno, sustentam que a prestação de contas não foi zerada ou padronizada,
sendo que outros candidatos homens receberam o mesmo valor de receita (R$ 532,95), não
havendo desequilíbrio entre os recursos.
Nesse ponto, restou consignado em sentença que:
“Por outro viés, embora inegavelmente inexpressivo quantitativamente, o partido
prestou auxílio igualitário a seus candidatos à vereança, independentemente do
gênero, realizando a entrega de materiais de campanha, tirando dúvidas,
fornecendo suporte contábil e jurídico (13min10s; 15min10s; 27min55s), além de
treinamentos diversos relativos à campanha (29min40s).
Corroborando as informações prestadas pela informante BRUNA, a candidata
DEUZA (id. 129165318) respondeu que o partido tratou igualitariamente seus
candidatos no apoio prestado (11min00s, 29min40s).
Atuando no Comitê, a testemunha ANAISE (id. 129176940) confirmou que competia
a cada candidato, segundo sua própria conveniência, contratar cabos eleitorais
(7min30s) e reiterou o suporte equânime do partido a todas as candidaturas sem
discriminação de gênero (11min35s, 18min00s, 25min00s).”

A tese de que o reduzido volume de recursos empregados na campanha configuraria indício de
fraude não se sustenta, especialmente quando considerado o cargo em disputa e as
características territoriais e populacionais do município em que se desenvolveu o pleito. A
modéstia dos gastos, em tais circunstâncias, revela-se compatível com campanhas de pequena
escala, típicas de localidades de menor densidade eleitoral.
As despesas relativas à confecção de material gráfico — como santinhos, adesivos perfurados e
cartões do tipo “colinha” — foram custeadas por Camilo Daniel Lovato, sendo devidamente

Num. 44816971 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
registradas como doação estimável em dinheiro, em conformidade com as normas eleitorais.
A ausência de declaração de despesas com gastos de combustíveis é justificada. A confecção de
material gráfico de campanha não implica, necessariamente, em despesas com pessoal ou na
utilização de serviços voluntários, sendo plenamente possível que a candidata realize sua
distribuição, de forma pessoal, em locais como residências, feiras e espaços públicos.
No caso em apreço, considerando o valor despendido com material gráfico é possível deduzir que
a quantidade não era expressiva, sendo totalmente admissível que a própria candidata tenha
efetuado a distribuição.
A Procuradoria Regional Eleitoral consignou:
“Outro aspecto considerado foi a compatibilidade entre os valores declarados e os
atos de campanha comprovados nos autos. As despesas com material gráfico
correspondem aos elementos exibidos em publicações nas redes sociais e aos
testemunhos que confirmaram a presença de Bruna em caminhadas, a distribuição
de santinhos e os pedidos de votos pessoalmente realizados. Tais circunstâncias
reforçam a credibilidade da movimentação financeira registrada e a autenticidade
da participação eleitoral da candidata.
Dessa forma, ainda que haja certa padronização formal nos lançamentos contábeis,
a análise global evidencia que tal fato não é suficiente para caracterizar fraude,
mas antes demonstra a adoção de um modelo comum de suporte partidário a todos
os postulantes da legenda, afastando a tese de candidatura fictícia.”

No caso, a movimentação, embora modesta, não foi zerada e a padronização apontada pelo MPE
na distribuição de R$ 532,95 para diversas candidaturas femininas, incluindo Bruna, não
necessariamente demonstra uma fraude, mas pode refletir uma política de distribuição equitativa
de um determinado montante para um grupo de candidatos com perfis semelhantes ou em
estágios iniciais de campanha, independentemente do sexo.
No que se refere ao argumento do recorrente de que outros candidatos teriam recebido valores
superiores para o custeio de suas campanhas, importa destacar que a simples disparidade de
arrecadação entre candidaturas proporcionais de uma mesma legenda, sobretudo em cenário de
variações naturais de apoio político de cada postulante, não constitui fundamento para concluir
pela existência de uma candidatura fraudulenta.
Não se pode olvidar da autonomia partidária no tocante aos critérios de distribuição interna das
verbas públicas. com efeito, a Corte Superior já decidiu, por exemplo, que “A autonomia conferida
pelo art. 17, §1º, da Constituição Federal, atribui ao partido a liberdade para definir internamente
as candidaturas mais viáveis e exitosas, a partir de critérios quantitativos e qualitativos por ele
lançados, observando-se, a partir daí, a distribuição dos recursos públicos para uma ou várias
mulheres” (TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060263491, Acórdão, Relator designado(a) Min.
Alexandre de Moraes, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 19/09/2022).
Demais disso, a mera limitação de recursos não se presta, por si só, a demonstrar a existência de

Num. 44816971 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
fraude ou simulação de candidatura, sob pena de se esvaziar o princípio do pluralismo político e
de se restringir indevidamente o direito de participação democrática, que assegura a todos os
cidadãos a possibilidade de concorrer em condições legítimas, ainda que com estruturas
modestas de campanha.

Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros:
Afirma o recorrente que a candidata não realizou atos de campanha em benefício próprio, tendo,
ao contrário, se oferecido para trabalhar e pedido votos para outro candidato a vereador de
partido diverso (Republicanos), fato que teria sido confirmado em juízo. Sustenta, ainda, que a
justificativa apresentada — ausência de férias durante o período eleitoral — não é plausível para
explicar a inatividade na própria campanha, pois tal circunstância poderia ter sido previamente
ajustada com o empregador.
A candidata alegou que o cancelamento de suas férias a impediu de se dedicar em tempo integral
à campanha, limitando sua atuação a horários de almoço e finais de semana, e que o receio de
represálias no trabalho a fez evitar redes sociais abertas.
Passo à análise.
Da prestação de contas apresentada pela candidata, extrai-se que houve despesas com materiais
gráficos e consta dos autos provas documentais, como fotografias demonstrando a participação
da candidata em eventos de campanha, portando bandeiras e adesivos, participando de
caminhadas, de atos públicos vinculados à chapa majoritária partidários.

Num. 44816971 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
Constata-se, ainda, que a candidata promoveu publicações em suas redes sociais em apoio à
candidatura majoritária, com alguns registros da do envio do seu santinho a alguns eleitores,
incluído a divulgação de seu número, configurando ato de propaganda que, ainda que discreto,
também repercute em favor de sua própria campanha, ampliando sua visibilidade e inserção no
cenário eleitoral.
Ademais, testemunhas confirmaram que a candidatura foi efetiva, não se restringindo a uma
participação formal na chapa. Por refletir com precisão o quadro fático dos autos e pela clareza e
consistência da manifestação, adoto, por oportuno, a análise da Procuradoria Regional Eleitoral,
que transcrevo:
“A própria candidata, ao ser ouvida, declarou que decidiu concorrer por iniciativa
própria, motivada pelo tempo de trabalho na área da saúde e pelo desejo de
defender a causa do autismo, tendo procurado o partido, recebido material de
campanha e distribuído pessoalmente seus santinhos, além de pedir votos por meio
de ferramentas digitais como WhatsApp e Messenger, ainda que tivesse de
concentrar sua atuação nos horários de almoço e após o expediente.
Esse relato encontra amparo na prova oral colhida. O coordenador de campanha
Sandro Miguel Mendes afirmou ter visto Bruna em todas as caminhadas, abordando
eleitores, entregando materiais e participando das reuniões. No mesmo sentido,

Num. 44816971 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
Sirlei de Fátima da Serra declarou que a candidata comparecia ao comitê sempre
que possível, saindo em vans com os demais apoiadores, munida de material
próprio, como santinhos e jornalzinhos, que distribuía aos eleitores.
Darci Gonçalves Junior, por sua vez, relatou ter encontrado Bruna em caminhadas
nos bairros Jardim Paraíso e Jardim Belizário, ocasião em que ela entregava seus
santinhos juntamente com o jornal da majoritária, reconhecendo inclusive sua
presença em fotografias constantes dos autos. Também Eduardo Roberto Faria
Rizzardi confirmou que via a candidata saindo do comitê para caminhadas,
abordando pessoas na rua, batendo de porta em porta e distribuindo material de
campanha, ressaltando que, embora não pudesse se dedicar integralmente por conta
do trabalho, realizava efetivamente atos eleitorais.
O testemunho de colegas de trabalho reforça esse quadro: Vilma Aparecida Garcia
declarou ter visto Bruna pedindo votos no ambiente laboral e participando de
passeatas nos finais de semana e após o expediente, sempre levando consigo seu
material; Gisele Priscila Aparecido afirmou que a candidata lhe pediu voto
pessoalmente, que todos no “24 horas” sabiam de sua candidatura e que ela
comparecia a caminhadas aos sábados ou depois das 18 horas.
Outras testemunhas igualmente confirmaram a sua atuação, a exemplo de
Guilherme Leonardo Teixeira, que disse tê-la visto em passeatas, entregando
material de casa em casa e reconheceu os santinhos como de sua campanha. Luiz
Carlos Maciel Farias relatou que conversava frequentemente com Bruna sobre
política, que ela manifestava o desejo de ser candidata e que a via em quase todas
as caminhadas, destacando sua empolgação. Já Marli dos Santos Maidana declarou
ter presenciado sua presença na convenção partidária e em grande parte das
caminhadas, distribuindo santinhos e pedindo votos como os demais candidatos.
Rhuan Lapola Teixeira afirmou que a via recorrentemente em caminhadas,
adesivaços e reuniões de capacitação, tendo presenciado Bruna pedir votos
pessoalmente, com o santinho em mãos. Por fim, Thiago Augusto Busato confirmou
sua participação em caminhadas com a majoritária, distribuindo material e pedindo
votos, além de divulgar sua candidatura nas redes sociais, em especial pelo status
do WhatsApp.”

Não obstante a existência de provas documentais e testemunhais que demonstram a efetiva
realização de campanha pela candidata, o recorrente alega que ela teria atuado em favor de
candidato a vereador de outro partido (Wallison), fato confirmado em Juízo pelo próprio candidato
e que, no entender do recorrente, comprovaria a fraude.
Quanto a esse ponto, reproduzo a transcrição do depoimento, extraída do recurso:

Num. 44816971 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
Sucede que aludido depoimento está completamente isolado no conjunto probatório, não
havendo qualquer outro elemento que o corrobore.
Sobre esse ponto, o juízo singular consignou, com acerto:
“Também não se pode descartar eventual interesse do depoente WALLISON no
deslinde do feito em desfavor do partido rival, seja ele direto ou indireto,
notadamente porque o resultado desfavorável na presente lide tem o potencial de
beneficiar seu partido, tal como noticiado pela testemunha RHUAN (10min30s),
ainda que, no curto prazo, pudesse vir a ser prejudicado pelo teor de sua oitiva
(WALLISON, 5min10s).
(...)
Acaso houvessem sido ouvidos em juízo eleitores que tivessem presenciado a
atuação da candidata Bruna como cabo eleitoral em favor de terceiro ao longo do
período eleitoral a conclusão até poderia ser diversa, porém, não é este o caso dos

Num. 44816971 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
autos.
Na falta de outras testemunhas, a fim de comprovar a participação de BRUNA na
campanha do candidato WALLISON, poderiam, também, ter sido coligidas fotos dos
atos realizados pelo candidato ou até mesmo o histórico de mensagens do grupo
privado de campanha, porém, nada disso foi feito, o que torna inverossímil essa
afirmação no contexto dos autos.” (destaquei)

Ademais, o art. 368-A do Código Eleitoral veda a perda do mandato com prova testemunhal
exclusiva e singular, ou seja, não se admite a perda de mandato com base exclusivamente no
depoimento de uma única pessoa.
Assim, havendo um cenário que não indica a inércia quanto aos atos de campanha e ausentes
demais elementos que a caracterizem, deve ser afastada a configuração de fraude à cota de
gênero.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar não caracterizada a fraude à
cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude no cumprimento da cota de gênero nas eleições
de 2024, mediante o registro de candidaturas femininas fictícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas de cada gênero está
prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra institui a cota de gênero, política afirmativa
voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da
representatividade das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade de gênero,
especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe
acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo
de fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com
vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos indicativos da fraude à cota de
gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii) prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação
financeira relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura

Num. 44816971 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima de
disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que as candidaturas foram fraudulentas ou meramente
formais. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que as
candidatas participaram da campanha e do processo eleitoral.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude, impõe-
se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, segundo o qual, na ausência de
provas contundentes e inequívocas de irregularidade, deve prevalecer a vontade
manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73; TSE, REspe nº 060203374, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060068361, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo Canela
Junior, Publicação: DJE - DJE, 04/09/2025).

DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. AIME. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
IMPROCEDÊNCIA
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral (RE) interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo (AIME), ajuizada para apurar suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 no
município de SIGILOSO.
2. Os recorrentes alegam que a candidatura feminina foi fictícia, lançada apenas para cumprir o percentual
mínimo de candidaturas femininas, caracterizando fraude e abuso de poder político.
3. A sentença de primeiro grau concluiu pela ausência de prova robusta da fraude, aplicando o princípio do
in dubio pro sufrágio
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: determinar se a candidatura configura fraude à cota de gênero,
considerando a votação inexpressiva, a alegada ausência de campanha efetiva e a suposta padronização das
contas, elementos que, em tese, viciaram a validade do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários

Num. 44816971 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
(DRAP) do partido e ensejar a cassação dos diplomas dos eleitos e suplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A votação inexpressiva e a movimentação financeira relativamente pequena, por si só, não são suficientes
para caracterizar, de forma inequívoca, a fraude à cota de gênero.
6. A ausência de propaganda nas redes sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de
campanha, sendo possível a realização de campanha "boca a boca", especialmente em municípios menores.
7. A análise da prestação de contas indica que, embora simples, ela não foi zerada ou artificialmente
padronizada. Foi registrado um depósito de R$ 400,00 de recursos próprios em sua conta de campanha,
destinado à confecção de materiais gráficos como santinhos e adesivos.
8. A aprovação das contas, mesmo que com ressalvas, e a compatibilidade dos gastos com uma campanha
modesta em um pequeno município, enfraquecem o argumento de fraude financeira.
9. A instrução processual revelou elementos que apontam para a realização de atos de campanha por parte
da candidata, ainda que modestos e compatíveis com seu perfil e o contexto local.
10. Para a configuração da fraude, exige-se prova robusta e convergente da intenção de simular uma
candidatura para burlar a lei. No caso, a fragilidade do conjunto probatório impede a formação de um juízo
seguro para a condenação dos recorridos.
11. O fato de outros candidatos masculinos terem obtido votação semelhante à de SIGILOSO e as
justificativas apresentadas para a modéstia de sua campanha (idade, simplicidade, contexto do município)
afastam a presunção de fraude.
12. Em prestígio ao princípio in dubio pro sufrágio e à necessidade de prova robusta para a configuração da
fraude eleitoral, especialmente em casos que podem levar à nulidade de votos e cassação de diploma, deve
ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido, por falta de comprovação da fraude alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a
AIME.
Tese de julgamento:
1. A votação inexpressiva e a movimentação financeira reduzida, por si só, não caracterizam fraude à cota
de gênero.
2. A ausência de propaganda em redes sociais não impede a comprovação de atos de campanha por outros
meios.
3. A aprovação das contas, ainda que com ressalvas, e a compatibilidade dos gastos com a campanha
enfraquecem a alegação de fraude financeira.
4. A configuração da fraude exige prova robusta e convergente da intenção de simular candidatura para
burlar a lei, o que não se verificou no caso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, §§ 10 e 11; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Resolução TSE
nº 23.608/2019, art. 47-E.Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El: 06019026120186230000, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. 29/09/2022; TSE, AgR-REspe nº 060010998, Rel. Min. André Ramos Tavares, j.

Num. 44816971 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
19/11/2024; TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060037939, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE, 22/08/2024
(TRE/PR - .RECURSO ELEITORAL na AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO
nº060041858, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE,
26/08/2025).

A imposição de sanções tão severas como a cassação de DRAP, de diplomas e a inelegibilidade
exige prova incontestável e harmônica da fraude, não bastando meros indícios ou presunções. O
princípio do in dubio pro sufragio, que preconiza a proteção da vontade popular, deve prevalecer
quando o conjunto probatório não oferece a certeza necessária para anular o resultado de um
pleito eleitoral.
No ponto, trago julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. SÚMULA 73 DO TSE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a
ação de investigação judicial eleitoral, por considerar não caracterizada a fraude à
cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se houve fraude no cumprimento da cota de gênero, mediante o registro de
candidatura feminina fictícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas de cada gênero está
prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. A regra institui a cota de gênero, política afirmativa voltada
a incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade
das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade de gênero,
especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe
acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo
de fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com
vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos indicativos da fraude à cota de
gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii) prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação
financeira relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura

Num. 44816971 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima de
disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos suficientemente
consistentes para afirmar que a candidatura foi fraudulenta ou meramente
formal. Os documentos apresentados e os depoimentos colhidos indicam que a
candidata participou da campanha e do processo eleitoral.
III.VII. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude,
impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, segundo o qual, na
ausência de provas contundentes e inequívocas de irregularidade, deve
prevalecer a vontade manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060070440, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo Canela
Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/10/2025). - Destaquei
.
Conclui-se que, no caso em apreço, os fatos alegados pelo investigante, ora recorrente, carecem
de respaldo em elementos probatórios mínimos capazes de evidenciar a ocorrência de fraude no
lançamento da candidatura feminina, em suposta afronta ao disposto no art. 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-
se integralmente a sentença de improcedência.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44816971 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2025 17:58:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121817580172000000043753751
Número do documento: 25121817580172000000043753751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/12/2025 17:15:12
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600870-75.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDO: JOSE AMAURI LOVATO, PAULO CESAR DOS SANTOS CARDOZO, RODRIGO
PAVONI - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2025.